Tribunal: TJPA
Processo: 0817843-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817843-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: T. E. E. S., THAYS HELENA MACHADO ENDRES

AGRAVADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR. NATUREZA EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por T.E.E.S., menor representado por sua genitora, contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves/PA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, determinando à UNIMED Belém o custeio de tratamentos prescritos, com exceção do acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar e domiciliar. O agravante pleiteia a inclusão do acompanhamento com terapeuta ABA no ambiente escolar, alegando tratar-se de medida essencial à efetividade do tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA), e não mera atividade pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, do acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar ou domiciliar, como parte do tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue o acompanhamento psicopedagógico clínico, realizado por psicólogos, do acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar por profissionais de ensino, reconhecendo a obrigatoriedade de custeio apenas do primeiro, quando inserido no contexto terapêutico.

4.

O acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar, mesmo que produza efeitos benéficos à saúde, tem natureza educacional e é de responsabilidade da rede de ensino inclusiva, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e do Decreto nº 8.368/2014.

5.

A ausência de prova inequívoca quanto à imprescindibilidade do profissional terapeuta ABA em ambiente escolar, aliada à controvérsia fática que exige dilação probatória, inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.

6.

O periculum in mora não se configura, pois o menor encontra-se em acompanhamento clínico contínuo com terapias cobertas pelo plano de saúde, inexistindo risco imediato de agravamento do quadro clínico pela ausência de atendimento psicopedagógico escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade educacional, salvo expressa previsão contratual.

2.

O acompanhamento educacional previsto na Lei nº 12.764/2012 é de responsabilidade da instituição de ensino, não se confundindo com os tratamentos clínicos obrigatórios cobertos pelos planos de saúde.

3.

A ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade do acompanhamento em ambiente escolar afasta a concessão de tutela de urgência em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Decreto nº 8.368/2014; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.10.2024; TJPA, AI nº 0808965-30.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
T.E.E.S., menor representado por sua genitora THAYS HELENA MACHADO ENDRES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Breves/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
, ajuizada em face da
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando à operadora de saúde que autorizasse e custeasse os tratamentos indicados em laudo médico, ressalvando, todavia, a exclusão do acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar e domiciliar, por entender tratar-se de atividade de cunho pedagógico, não abrangida pela cobertura contratual obrigatória dos planos de saúde, salvo previsão expressa em contrato.

Inconformado,
o agravante sustenta que houve equívoco na decisão ao confundir o

acompanhante terapêutico
, profissional da saúde responsável pela aplicação da terapia ABA em ambiente escolar, com o
acompanhante especializado
previsto na Lei nº 12.764/2012, de natureza educacional. Argumenta que a exclusão do atendimento psicopedagógico compromete a efetividade do tratamento multidisciplinar, expondo o menor ao risco de regressão clínica, e invoca jurisprudência no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de cobertura das terapias indicadas para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Distribuído o feito, este Relator, em decisão monocrática,
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado pelo agravante, por não vislumbrar presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Citada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o acompanhamento pleiteado deve ser assegurado pela instituição de ensino, não integrando a cobertura contratual do plano de saúde.

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público
, que se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando que a obrigação de fornecimento de acompanhamento psicopedagógico em sala de aula é de natureza educacional e, portanto, de responsabilidade da rede de ensino.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso interposto é cabível e tempestivo, pelo que conheço do agravo de instrumento de ID n. 29471309.

Mérito Recursal

No momento, insta reiterar os fundamentos da decisão de ID n. 29777365, razão pela qual se conclui pela ausência dos requisitos do art. 300 c/c arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, o recurso não merece provimento.

Não se vislumbra, no caso concreto, a presença do requisito do
fumus boni iuris
, uma vez que a decisão recorrida encontra respaldo em sólida e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora reconheça a obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista, tem afastado, de modo uniforme, a imposição de custeio de acompanhamento psicopedagógico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade de natureza eminentemente pedagógica, desvinculada da assistência médico-hospitalar que integra a finalidade dos contratos de saúde suplementar, salvo expressa previsão contratual nesse sentido.

O acompanhamento psicopedagógico em sala de aula, ainda que possua reflexos benéficos na saúde do menor, está diretamente relacionado ao desenvolvimento educacional e deve ser assegurado pela rede de ensino inclusiva, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e do Decreto nº 8.368/2014, não se confundindo com o tratamento clínico obrigatório a ser custeado pelas operadoras de planos de saúde.

Nesse sentir, segue jurisprudências:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA . EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO . COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022) .
3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino"
(REsp n. 2.064 .964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2122472 SP 2024/0034676-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (Grifo Nosso)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA . ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS

COOPERATIVAS MÉDICAS contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ELIANE CRISTINA MONTEIRO CARVALHO, em representação de seu filho menor, E . C. M. C. A decisão de primeiro grau determinou que a operadora custeasse integralmente os tratamentos prescritos, incluindo

equoterapia, psicoterapia ABA, acompanhamento com educador físico e hidroterapia, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há

duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares prescritos para o beneficiário, em especial equoterapia e psicoterapia ABA, diante da alegação da operadora de que tais procedimentos não constam no rol da ANS e extrapolam o contrato; (ii) a existência e o montante da indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de

cobertura dos tratamentos prescritos ao beneficiário diagnosticado com TEA é abusiva, pois a Lei nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS garantem a obrigatoriedade de cobertura para métodos e técnicas indicados pelo médico assistente, sem limitação de sessões . O rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode restringir direitos assegurados por lei. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de tribunais estaduais reconhece que a limitação do tratamento para TEA afronta o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo vedada a restrição da cobertura a procedimentos listados no rol da ANS quando há indicação médica fundamentada. 5 . A equoterapia e a psicoterapia ABA são reconhecidas como métodos eficazes para o tratamento do TEA, sendo obrigatória a cobertura pelos planos de saúde.
Contudo, a cobertura do

acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não se enquadra nas obrigações da operadora, pois a responsabilidade recai sobre a instituição de ensino, conforme previsão da Lei nº 12.764/2012.
6 . A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral in re ipsa, pois agrava sua condição de vulnerabilidade e gera sofrimento emocional injustificado. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução. IV . DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, mantendo-se a condenação quanto aos demais tratamentos e a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. Os planos de saúde devem cobrir os tratamentos multidisciplinares prescritos para beneficiários com TEA, incluindo equoterapia e psicoterapia ABA, sem limitação de sessões, desde que indicados por profissional habilitado . 2. A negativa de cobertura

fundamentada exclusivamente na ausência do tratamento no rol da ANS é abusiva, pois esse rol tem caráter exemplificativo e não pode restringir direitos previstos em lei.
3. O custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não é obrigação do plano de saúde, pois a responsabilidade é da instituição de ensino, conforme a Lei nº 12 .764/2012.
4. A negativa

indevida de cobertura de tratamento essencial para TEA configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, arts . 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; CDC,

arts. 4º e 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2008280/SP, Rel. Min . ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 18.08.2022; STJ, REsp nº 2064964/SP, Rel. Min . ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe

08.03.2024; TJ-SP, AC nº 1007869-14.2021 .8.26.0405, Rel. Des . J.B. Paula Lima, j. 29 .03.2022; TJ-PE, AI nº 0005084-65.2021.8 .17.9000, Rel. Des. Silvio Neves Baptista Filho, j . 12.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, etc .

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003557720238140301 25295624, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

PROCESSO Nº 0808965-30.2024.8.14 .0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946 AGRAVADO: M. C .T. Q., REPRESENTADA POR CAROLINE TELES MONTEIRO ADVOGADOS: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO – OAB/PA 15.751 E RENATA ALMEIDA DOURADO – OAB/PA 37 .540 MINISTÉRIO PÚBLICO: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO – 14ªPJC RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT Ementa: DIREITO CIVIL E DO

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR . ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REEMBOLSO LIMITADO AO VALOR DA REDE CREDENCIADA . PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que deferiu tutela antecipada para obrigar a cooperativa a custear tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, incluindo sessões de psicopedagogia e acompanhante terapêutico, ou a fornecer reembolso integral em caso de tratamento fora da rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento psicopedagógico em ambiente escolar; (ii) estabelecer se é cabível o custeio de tratamentos fora da rede credenciada; (iii) determinar se o reembolso integral é exigível nesses casos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é considerado taxativo, mas admite mitigação para garantir tratamentos essenciais a pacientes com condições especiais, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) .
4. A cobertura obrigatória não se estende ao custeio de sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e acompanhante terapêutico, pois tais atividades têm natureza

educacional, o que não está previsto no escopo da assistência médico-hospitalar.
5. O reembolso por tratamentos realizados fora da rede

credenciada é limitado aos valores que a operadora de plano de saúde pagaria aos prestadores credenciados, salvo comprovação da indisponibilidade de

profissionais ou estabelecimentos conveniados . 6. A negativa de custeio de terapias fora da rede credenciada é legítima quando o tratamento está disponível em estabelecimentos conveniados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear sessões de psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.
2 . O reembolso por

tratamentos fora da rede credenciada deve ser limitado ao valor pago aos prestadores da rede conveniada, salvo indisponibilidade de serviços credenciados. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e art. 51; CPC/2015, art . 300; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0863454-55.2022.8 .14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 16/07/2024; STJ, REsp nº 2 .064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 20/02/2024. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08089653020248140000 22556326, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo Nosso).

Igualmente, não se verifica a presença do requisito do
periculum in mora
, uma vez que o menor já se encontra em acompanhamento clínico multidisciplinar, contando com cobertura assegurada para terapias especializadas, tais como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outras, circunstância que demonstra a continuidade e efetividade do tratamento prescrito.

Não há nos autos comprovação de que a ausência específica da psicopedagogia em ambiente escolar acarrete risco de dano irreversível imediato ao desenvolvimento do agravante, tratando-se, ademais, de atividade voltada precipuamente ao processo educacional inclusivo, cuja obrigação deveria recair sobre a instituição de ensino e não sobre a operadora de saúde.

Assim, a suposta urgência invocada não se sustenta, pois não restou demonstrado prejuízo concreto ou regressão clínica decorrente da ausência desse acompanhamento em contexto escolar.

Por fim, a questão relativa à distinção entre o acompanhante terapêutico e o acompanhante especializado revela-se controvérsia que exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o Laudo Médico de ID n. 29489149, pág. 03, não estabelece de forma clara e inequívoca a imprescindibilidade de acompanhamento contínuo por profissional terapeuta especializado em terapia ABA no ambiente escolar, o que evidencia a ausência de prova robusta e suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

Por tais razões, impõe-se o desprovimento do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/11/2025